Tribunal: STF
Processo: ADI 2126
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-01
Data de publicação: 2000-03-01

Ementa:
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS -
PRECATÓRIOS. De início, distancia-se do arcabouço normativo-
constitucional norma de Estado federado prevendo a possibilidade de
débitos existentes para com sociedades de economia mista serem
satisfeitos mediante utilização de precatórios. Suspensão de
eficácia do artigo 2º da Lei nº 5.742, de 6 de outubro de 1998, do
Estado do Espírito Santo.